Tribunal: TJDFT
Processo: 0751950-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751950-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMANDO CAVALCANTI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NORMANDO CAVALCANTI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS SS contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0710581-24.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA. A decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do requerido, nos seguintes termos (ID 217218286): “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens de supostas empresas coligadas com a executada. O exequente alega que há fortes indícios de que o sócio-administrador da pessoa jurídica executada, Sr. Denilson Rezende Bonfim, possa estar utilizando de outras empresas coligadas para dificultar a localização de bens, dado que é sócio administrador também em SX Infraestrutura Ltda. e DRB Construtora e Reforma Ltda. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido apenas no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios claros de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Das medidas executivas atípicas É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão da execução às empresas coligadas SX Infraestrutura Ltda. e DRB Construtora e Reforma Ltda e as medidas coercitivas de suspensão da CNH e do passaporte do sócio Denilson Rezende Bonfim, até a quitação do débito ou a indicação de bens penhoráveis. Alega que há elementos que justificam a desconsideração, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Argumenta que a ausência de bens em nome da empresa agravada, aliada aos vínculos do sócio com outras empresas, evidencia a possível utilização da estrutura societária para ocultar patrimônio. Afirma, ainda, que as medidas de suspensão da CNH e do passaporte visam compelir o sócio a cooperar com o processo, não sendo meramente punitivas. Acredita serem medidas proporcionais e necessárias diante do prolongado inadimplemento (ID 66986301). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido em dobro (ID 67292113). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que pressupõe a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso." A teoria maior exige prova robusta de que a pessoa jurídica está sendo utilizada de forma abusiva para fraudar credores, esconder patrimônio ou praticar atos ilícitos. No caso em tela, o agravante baseou o pedido de desconsideração unicamente na ausência de bens penhoráveis e no vínculo do sócio com outras empresas. No entanto, inadimplemento ou ausência de bens não são, por si só, elementos suficientes para configurar abuso da personalidade jurídica. Não houve comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizassem a medida. Sobre o tema, assim tem decidido este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a mera inexistência de bens penhoráveis e o fato de o sócio da empresa agravada também ser sócio de outras empresas não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (07074123220248070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE 23/7/2024).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da sociedade empresária agravante no polo passivo da relação jurídica processual. 2. A teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica, exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. A desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil. 3. No caso em deslinde as sociedades empresárias foram constituídas por sócios administradores distintos. Assim, a alegação de que a ora recorrente exerce a mesma atividade empresarial e no mesmo endereço da sociedade empresária devedora não é suficiente para permitir a responsabilização da ora agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07231592220248070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE 3/9/2024).-g.n. Portanto, em sede liminar, não há razão para suspender os efeitos da decisão agravada. DA SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE Embora o art. 139, IV, do CPC autorize o uso de medidas atípicas, estas devem estar vinculadas diretamente ao objetivo de satisfação do crédito e devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Assim tem decidido esta Corte sobre medidas como a suspensão de CNH e passaporte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ANTONIO COELHO e MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO, parte autora, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte dos devedores. Requerem, assim, o provimento do agravo para deferir a antecipação de tutela para determinar a suspensão do passaporte e da CNH dos executados MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA e FRANCISCO RONI DA ROSA, uma vez demonstrado a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que pretende ver confirmado no mérito. 2. O juízo indeferiu o pleito sob o fundamento de que as medidas requeridas não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva. 3. O uso de medidas coercitivas para o pagamento da dívida consideradas como mais extremas está previsto no inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil. No entanto, trata-se de situação excepcionalíssima e que demanda extrema cautela, eis que interfere diretamente nos direitos individuais da parte, de modo que sua aplicação deve ser coligada aos princípios da excepcionalidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. 4. As medidas pretendidas pela parte agravante não têm o condão de atingir o fim pretendido, pois não conduziriam, necessariamente, ao pagamento da dívida perseguida, revelando um caráter mais punitivo do que meio de coerção para o adimplemento da obrigação, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade elencados no art. 8o, do Código de Processo Civil. Não é possível vislumbrar, nesta específica hipótese dos autos, como a suspensão da CNH e a apreensão dos passaportes dos executados possam se revelar como medidas eficazes a constrangê-los a adimplir o débito, não encontrando respaldo, portanto, nos princípios da efetividade e utilidade da prestação jurisdicional. 5. Considerando haver sido verificado inexistir situação excepcional que autorize a aplicação de medidas executivas atípicas para o pagamento do débito, não merece ser modificada a decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07345807720228070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 18/5/2023).-g.n. “ DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO CNIB. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 1. A adoção de medidas restritivas de suspensão do passaporte e da CNH podem configurar coação reprovável por desconsiderar direitos e liberdades assegurados na Carta Maior. Não sendo adequadas e necessárias para a efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de estar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo inadimplemento. 2. Medidas como a suspensão da CNH e apreensão dos passaportes revelam-se inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio do devedor, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, cujo escopo é meramente o pagamento do débito. 3. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade. 4. A ferramenta CNIB deve ser adotada em caráter excepcional. Para a pesquisa de bens imóveis o próprio credor tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para efetivação da pesquisa em nome do devedor, mediante o pagamento de emolumentos, excetuando-se os casos de beneficiários da gratuidade da justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07345807720228070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 14/4/2022).-g.n. No caso concreto, não há demonstração de que essas medidas seriam eficazes para compelir o sócio a quitar o débito ou colaborar com a execução. Apenas se apresentariam como restrições desproporcionais e violadoras de direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 17:17:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador